Tribunal: STF
Processo: RE 75992
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
CONCORDATA - DOCUMENTAÇÃO - FALHA SANADA SE O CONCORDATARIO SANOU
LOGO A FALHA NA DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERIA INSTRUIR O PEDIDO E SE ESTA
CUMPRINDO RIGOROSAMENTE SUAS ESTIPULAÇÕES, NÃO HÁ FOMENTO DE JUSTIÇA
NEM DE UTILIDADE EM ABRIR-LHE A FALÊNCIA, QUASE SEMPRE MAIS
DETRIMENTOSA PARA OS CREDORES. INTELIGENCIA RAZOAVEL DOS ARTS. 159.
IV E 161, DO DEC-LEI 7.661/45.